Tribunal: CARF
Processo: 13706.006435/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.006435/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.503 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
NORBERTO DE FRANCO MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA
As decisões proferidas no curso do processo administrativo fiscal devem
analisar as alegações suscitadas pelo contribuinte, sobretudo quanto ao objeto
do lançamento tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, acatar a preliminar de nulidade da
decisão de primeira instância, vencidas as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), que rejeitaram a preliminar
da decisão recorrida

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 15 a 21),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela omissão de rendimentos
do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e dedução indevida de despesas
médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$14.393,54, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.006435/2008-28
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.503 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006435/2008-28

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Cientificado do Lançamento em 25/07/2008 (fl. 76), ingressou o contribuinte, em
21/08/2008, com sua impugnação (fls. 01/08) e respectiva documentação (fls. 09/63).
Em síntese:
- transcreve o teor da Notificação de Lançamento, na parte atinente "Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal";
- por analogia com o aceito pela Receita para o ano base de 2005 – exercício de 2006,
Notificação de Lançamento 2006/607450304554034, entende que deve ser aceito o
montante de R$ 11.359,08 para o Eletros Saúde, com referência a documento anexado a
impugnação;
- solicita a eliminação do item relativo a Miguel Angelo Padilha, por estar duplicado
com Eco-Laser Exames Complementares Oftalmológicos Limitada;
- informa que o tratamento com a Clini Dentes foi relativo a sua esposa, Regina Célia
Mandarino Medeiros, tendo sido pago por dois cheques nominais, identificados na
impugnação;
- alega que pagou à Eletros Saúde R$ 34.333,69, com valor reembolsável não tributável
de R$ 373,44, para seu sogro Francisco Antônio Mandarino Filho e sua sogra Luz
Mandarino, já que os mesmos não estavam conseguindo cobrir suas despesas, sendo
que, por uma inobservância do RIR, não os inseriu na DIRPF/07 como dependentes
econômicos, o que requer, porque foi obrigado a arcar com os altos custos por eles
(sogros) incorridos, transcrevendo, para amparar sua pretensão, os arts. 229 e 230 da
Constituição Federal, fazendo também referência ao relatório da Eletros Saúde, onde
seus sogros figuram como vinculados;
- requer que o valor de R$ 800,00, correspondente a gastos com a Oftalmo Cirurgia, seja
eliminado da lista de médicos para o ano em questão, tendo em vista que houve um
engano, pois o recibo é de 2005 e não de 2006;
- solicita a exclusão de gasto com a Call Méd, que foi passada para a declaração
retificadora do exercício de 2006, em virtude da data do recibo incluído erroneamente;
- ratifica os outros gastos médicos declarados, consoante tabela constante da
impugnação, à fl. 05, argumentando que inexiste qualquer motivação para não aceitar os
valores da tabela, com o argumento de serem "Valores não Reembolsados pelo Plano de
Saúde", posto que os valores do montante global da Eletros Saúde sempre foram
devidamente apresentados e enviados à Receita, sendo o montante global dos "Serviços
Não Tributáveis" de R$ 911,58, fazendo referência ao Comprovante de Rendimentos
pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte;
- por fim, ratifica as pretensões expostas na peça de defesa, pretendendo o aceite do
montante de R$ 55.506,31, fazendo alusão à Declaração Retificadora, bem como requer
a anulação da multa e dos juros de mora sob o impugnado, já que agiu de boa-fé.

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
em 27/05/2010, no acórdão 13-29.471, às e-fls. 91 a 99, julgou a impugnação parcialmente
procedente.

Recurso voluntário
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.503 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006435/2008-28

Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
109 a 139, afirmando, em síntese:
 em 19/09/2008, com dois cheques do Banco Real, os valores de R$
1.809,00 e R$ 4.900,07. Já havia pago em 26/04/2007, quando da
entrega da minha Declaração o valor de R$ 4.862,33;
 apresentou declaração retificadora;
 A "Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem
Vinculo Empregatício" no valor de R$ 2.960,00, constante do Acórdão
13.29.471 não procede;
 o recibo na importância de R$ 250,00 do Dr. Jacob Fuks, a Receita diz
que foi impossível identificar quem pagou devido à letra ininteligível;
 O Dr. Fernando M. Cordeiro Vidal, dentista que assina o procedimento
cirúrgico em sua esposa e é dentista da CliniDentes;
 Requer a nulidade total do lançamento do "suposto crédito tributário"
por não ter a Receita Federal considerado a DAA retificadora;
 A anulação da multa e dos juros de mora.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 22/11/2010, e-fls. 102, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 13/12/2010, e-fls. 109, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 15 a 21),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela omissão de rendimentos
do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e dedução indevida de despesas
médicas.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, nos seguintes termos:

De todo o exposto, é de se proceder A alteração do lançamento, para restabelecer o
valor total de R$ 1.199,52 a titulo de despesas médica, consoante já exposto neste Voto,
com apuração de imposto suplementar de R$ 14.063,67, na forma do demonstrativo a
seguir:

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.503 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006435/2008-28

Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja julgada procedente em parte a impugnação, mantendo-se parcialmente o crédito
tributário, com apuração de imposto suplementar de R$ 14.063,67, acrescido de multa
de oficio de 75%, no valor de R$ 10.547,75, e de juros de mora, de acordo com a
legislação aplicável, abatendo-se, porém, após pesquisa nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o valor pago por meio dos DARF, com cópias
as fls. 71/72.

Ainda, conforme decisão de piso, o contribuinte não impugnou o lançamento
quanto a omissão de rendimentos, como se vê:

Inicialmente, verifica-se, do exame da peça de defesa c/c a alegada "Declaração
Retificadora" juntada as fls. 58/63, que o interessado não contesta a infração "Omissão
de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo Empregaticio", no valor de
R$ 2.960,00, consolidando-se administrativamente o crédito tributário decorrente da
referida alteração, na forma do disposto no artigo 17 do Decreto n° 70.235/1972, com a
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/1993 e pelo artigo 67 da Lei n° 9.532/1997.

Em sede recursal o contribuinte, expressamente, discorda da decisão a quo,
alegando, em síntese:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.503 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006435/2008-28

A referida "Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo
Empregaticio" no valor de R$ 2.960,00, constante do Acórdão 13.29.471 , não procede,
já que o documento por mim recebido da CESP — ANEXO IV — e informado a
Receita, difere dos valores prestados pela CESP â Receita e utilizados pela mesma.
Estes novos valores somente me foram informados 20.08.2008, - ANEXO V - a meu
pedido, e consta da minha Retificadora.

Preliminar de nulidade - cerceamento de defesa
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Púcblica. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
O contribuinte, em sua impugnação, mesmo que precariamente, insurge-se face
a autuação quanto a omissão de rendimentos, nos seguintes termos:

O ANEXO 13, mostra o novo Comprovante de Rendimentos pagos e de Retenção de -.
Imposto de Renda na Fonte — exercício de 2006, recém recebido da CESP —
Companhia Energética de São Paulo, que deve ter apresentado, também, a Receita
Federal. Este novo valor foi incluído em minha Declaração Retificadora — ANEXO 10.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.503 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006435/2008-28

Junto, também, o original que utilizei em minha Declaração de Ajuste Anual —
exercício 2006 —ANEXO 2.

Inclusive, junta os documentos de e-fls. 62 e 63 (comprovantes de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte – ano calendário 2006) que trazem
informações conflitantes.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para anular a decisão de piso
por cerceamento de defesa e determino que a DRJ analise as alegações do contribuinte quanto a
omissão de rendimentos.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital